Tribunal: TJSP
Processo: 1052383-18.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Ação Revisional. Contrato de compra e venda de imóvel, financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras avenças. Sistema de Amortização Constante – SAC. Admissibilidade, sendo que não há anatocismo nesse sistema. Seguro. Contexto probatório que indica que não houve imposição de contratação de seguradora específica. Possibilidade de cobrança da taxa de administração. Sentença mantida.

Ementa:
Ação Revisional. Contrato de compra e venda de imóvel, financiamento com garantia de alienação fiduciária e outras avenças. Sistema de Amortização Constante – SAC. Admissibilidade, sendo que não há anatocismo nesse sistema. Seguro. Contexto probatório que indica que não houve imposição de contratação de seguradora específica. Possibilidade de cobrança da taxa de administração. Sentença mantida. Recurso desprovido.